Tribunal: TCU
Processo: 046.641/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadorias de ex-servidores do Tribunal Regional Federal da 15a Região, em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 10967/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pelo sr. Alcir Bortoluzzo para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.